Tribunal: TJDFT
Processo: 0748237-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante que vier a ser nomeado.